Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000405-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADAILTON BARBOSA DE AMORIM - CPF: 035.600.841-05 (AGRAVADO), PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE RELATIVA ÀS PENAS DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 114, INC, II, DO CP) – MULTAS COMINADAS CUMULATIVAMENTE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – NATUREZA PENAL DA MULTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. AGRG NO ARESP 1436365/SP, EDCL NO AGRG NO ARESP 1603271/RS, AGRG NO RESP 1711937/SP, AGRG NO ARESP 1249343/ES E AGRG NO ARESP 1279188/ES) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A pena de multa não perde seu caráter penal por ser convertida em dívida de valor, portanto deve ser mantido o prazo prescricional correspondente à pena privativa de liberdade aplicada cumulativamente.

Ante a ausência de previsão legal e tendo em vista a natureza penal da multa, o lapso da prescrição executória a ser considerado é aquele previsto no artigo 114 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0005237-81.2015.8.11.0042, que declarou prescritas as penas de multa aplicadas a
Adailton Barbosa de Amorim
, com fundamento no artigo 51 do Código Penal c/c artigo 174 do Código Tributário Nacional (Id. 114906460).

Consta dos autos que o magistrado
a quo
declarou extinta a punibilidade do agravado,
em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, concernente às penas de multa impostas à
Adailton
nas condenações decorrentes das guias de execução referente aos autos no 8393-30.2011.811.0006 e 1217-77.2014.811.0011.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução, pleiteando a reforma da decisão, por contrariar o disposto no inciso II, do artigo 114, do Código Penal, em virtude da natureza penal da sanção da pena de multa (Id. 114906459).

Embora devidamente intimada, a defesa de
Adailton
não apresentou as contrarrazões ao recurso (Id. 114906463).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Ids. 114906462 e 114906464).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento do recurso, para cassar a decisão impugnada (Id. 115064983), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Agravo em Execução Penal. Inconformismo ministerial contra decisão que deferiu o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena de multa. Pleito de aplicação do prazo prescricional previsto no art. 114 do Código Penal. Procedência. O artigo 51, do Código penal, que elevou a pena de multa à categoria de dívida de valor, não lhe retirou a natureza penal. Matéria (prescrição) disciplinada pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal. Lei 13.964/2019 que não retirou o caráter penal da pena de multa. Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do STF. Parecer pelo provimento do recurso, para cassar a decisão impugnada.”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto,
trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0005237-81.2015.8.11.0042, que declarou prescritas as penas de multa aplicadas a
Adailton Barbosa de Amorim
, com fundamento no artigo 51 do Código Penal c/c artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Consta dos autos que o magistrado
a quo

declarou extinta a punibilidade do agravado em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, concernente às penas de multa impostas à
Adailton
nas condenações decorrentes das guias de execução referente aos autos no 8393-30.2011.811.0006 e 1217-77.2014.811.0011
.

Trago à baila o teor da decisão agravada:

“[...] Em relação às penas de multas aplicadas nas condenações havidas nas ações penais no l 0008393-30.2011.8.11.0006 (transitada em julgado para a defesa em 16.6.2016) e no 0001217-77.2014.8.11.0011 (transitada em julgado para a defesa em 12.5.2016), entendo, data máxima vênia, não assistir razão ao i. promotor de justiça, pois o entendimento deste magistrado é no sentido de que a parte final do art. 51 do Código Penal é especial em relação ao artigo 114 do mesmo código, já que há direcionamento específico da norma para que seja aplicada a Lei 6.830/80, inclusive quanto aos prazos prescricionais (art. 51 Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor,
aplicáveis as normas
relativas à dívida ativa da Fazenda Pública,
inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição
).

Assim, têm-se que o art. 114 é reservado para os casos da prescrição da pretensão punitiva e não da executória, que observa regras próprias a partir do comando contido no art. 51 do Código Penal.

Logo, decorrido o quinquênio legal sem que tenha havido o pagamento ou o ajuizamento da execução fiscal correspondente, com fundamento no art. 51 do CP c/c art. 174 do CTN, declaro prescritas as penas de multas aplicadas nas condenações havidas nas
ações penais no

l 0008393-30.2011.8.11.0006

(
transitada em julgado para a defesa em 16.6.2016) e no 0001217-77.2014.8.11.0011 (transitada em julgado para a defesa em 12.5.2016
)
e das custas processuais então existentes. [...]”
(Id. 114906460)

O Ministério Público busca a reforma da decisão, para que seja aplicado o disposto no artigo 114, inciso II do Código Penal, uma vez que se considera a natureza penal da sanção da pena de multa.

Em síntese, cinge-se a controvérsia quanto ao prazo prescricional da pena de multa aplicada nas condenações.

A pena de multa é uma espécie de sanção penal, conforme artigo 5o, XLVI, alínea
“c”
da Constituição Federal, que possui natureza patrimonial, podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulada com a pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, no mínimo, de dez e, no máximo, de 360 dias-multa.

Com efeito, a pena pecuniária penal, com a nova redação conferida ao artigo 51 do Código Penal pela Lei no 9.268/96, passou a ser considerada dívida de valor. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, à pena de multa aplicar-se-ão as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Aliás, compete à Fazenda Pública promover a execução da referida sanção. Sobre o tema, inclusive, foi editada a súmula 521 do Superior Tribunal de Justiça:

“A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.”

Muito embora se aplique à pena de multa as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu entendimento que a nova redação do artigo 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa, motivo pelo qual o prazo prescricional continua sendo regido pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Tratando-se, portanto, de pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade, ela prescreverá no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, senão vejamos:

“ Art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I – em 02 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II – no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.”
(Código Penal)

Nesse sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A condenação já transitou em julgado para a Acusação, o que permite o cômputo da pena em concreto que lhe foi imposta na origem, nos termos do art. 110, § 1.o, do Código Penal.

A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo, conforme disposição do art. 114, inciso II, do Código Penal.
[...]
(AgRg no AREsp 1436365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020) (negritou-se)

[...] Se a pessoa jurídica, além de multa, foi condenada à prestação de serviços pelo tempo da pena privativa de liberdade imposta à pessoa natural por ela responsável, a prescrição da reprimenda imposta ao ente empresarial deve observar o mesmo prazo da prescrição da pena privativa de liberdade aplicada ao seu responsável, por força do art. 79 da Lei n. 9.605/1998 c.c os arts. 109, parágrafo único, e 114, inciso II, do Código Penal. [...]
(EDcl no AgRg no AREsp 1603271/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)

[...] Considerando que o recorrente foi condenado à pena definitiva de 6 meses de detenção, e pagamento de 700 dias-multa,
o prazo a ser observado para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva estatal é o previsto
nos arts. 109, inciso VI e
114, inciso II
, ambos do Estatuto Repressivo, qual seja, 3 anos. [...]
(AgRg no REsp 1711937/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019) (negritou-se)

[...]
Prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal
(HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 27/09/2017). 3.
O prazo prescricional da pena de multa é o mesmo da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada, nos termos do art. 114, inciso II, do CP
. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1249343/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 04/10/2018) (negritou-se)

[...] Esta Corte Superior de Justiça já estabeleceu que "prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal" (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1279188/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

No mesmo sentido, trago decisões desta c. Câmara Criminal:

[...] Conquanto sejam aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública para as causas interruptivas e suspensivas da prescrição da pena de multa (CP, art. 51), quanto ao prazo prescricional deve ser observado o disposto no art. 114 do Código Penal e não a regra prevista no art. 174 do Código Tributário, haja vista o seu caráter eminentemente penal.
(N.U 1021053-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

[...] Após transitar em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, nos termos do art. 51 do Código Pena.
No entanto, ante a ausência de previsão legal e tendo em vista a natureza penal da multa, o lapso da prescrição executória a ser considerado é aquele previsto no art. 114 do referido Codex, tanto é verdade que o próprio art. 51, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deixa claro que a multa será executada perante o juízo da execução penal.
Agravo desprovido.
(N.U 1025638-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (negritou-se)

Assim, a prescrição da pena de multa ocorrerá, em 02 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada (art. 114, I, do CP); e, no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada (art. 114, II do CP).

No caso, uma vez que o agravado foi condenado às penas de
04 anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, cuja sentença transitou em julgado para a defesa em 16/06/2016 (autos 8393-30.2011.8.11.0006), e
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, com trânsito em julgado para a defesa em 12/05/2016 (autos 1217-77.2014.8.11.0011), as penas de multa aplicadas prescreverão conforme o disposto no artigo 109, inciso III, do Código Penal, a contar do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei no 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo Código Penal.

Logo, não há que se falar em extinção da pena pecuniária por prescrição, neste momento.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão recorrida, somente na parte em que declara extintas as penas de multa aplicadas a
Adailton Barbosa de Amorim
, nos autos 8393-30.2011.8.11.0006 e 1217-77.2014.8.11.0011, diante da não ocorrência de prescrição nos termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022